Tribunal: TJDFT
Processo: 0032447-63.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO. VERIFICADA. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, §3o, DO CPC. EMBARGOS DAS RÉS REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos declaratórios opostos pelo autor e pela requerida, contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da primeira requerida, provimento ao apelo da segunda requerida e parcial provimento ao apelo do autor, em decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Nos primeiros embargos, a primeira requerida alega ter havido contradição no acórdão. Aduz que o aresto foi contraditório na fixação do termo final das indenizações fixadas até a data da entrega das chaves. Assim, pontua que a jurisprudência majoritária fixa como termo final a data da expedição do “habite-se”. 1.2. Nos segundos embargos, o autor aduz que o acórdão se encontra eivado de contradição e obscuridade. Requer a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça. Desta maneira, aduz que o acórdão possui omissão em relação a suspensão da exigibilidade dos honorários. Requer, ainda, a manutenção dos danos morais deferidos na primeira instância. 1.3. As rés, em sede de contrarrazões pleiteiam pelo reconhecimento da má-fé do autor quanto ao benefício da justiça gratuita, bem como sua revogação.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.2. Em relação a contradição, esta ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Da gratuidade de justiça. 3.1. Em sede de agravo de instrumento, foi deferida a gratuidade de justiça pelo fundamento de que “o valor do vencimento da parte, isoladamente analisado, não é um fator absoluto par avaliar sua verdadeira condição financeira. Nem existe na Lei 1.060/50, qualquer menção que limite a gratuidade a quem recebe o salário mínimo ou valor próximo.” 3.2. Verifica-se pelas provas trazidas aos autos, que o embargado aufere renda mensal líquida de R$11.019,82. Contudo, esta quantia não deve ser analisada de forma isolada, uma vez que ao pleitear pelo benefício ora discutido, o autor juntou aos autos seus gastos, declaração de imposto de renda, bem como de hipossuficiência. 3.3. Ademais, os impugnantes devem demonstrar, de maneira satisfatória, que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas judiciais, o que não foi feito. 3.4. Jurisprudência: “(...) 2. Nos termos do art. 995, § único do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 3. Se a prova é insuficiente para infirmar a declaração que atesta a miserabilidade jurídica, deve ser mantida a benesse dantes concedida, com a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça. (...)” (07177974620188070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 10/7/2019.).
4. Da contradição. 4.1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). 4.2. Quanto às contradições alegadas, não assiste razão a embargante, porquanto não houve qualquer tipo de contradição interna no julgado. 4.3. Jurisprudência: “(...) 1. Não é considerado omisso ou obscuro o acórdão que apenas majora o valor da indenização sem dispor acerca da correção monetária e juros moratórios quando tais circunstâncias foram decididas na sentença e não foram suscitadas no apelo. 2. A contradição que permite o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão (contradição interna) e não aquela eventualmente existente entre a pretensão formulada e os precedentes invocados no julgamento. (...)” (00264903620138070001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 17/12/2019.).
5. Da omissão quanto aos honorários. 5.1. Verifica-se, de fato, a existência de obscuridade e omissão no julgado, visto que o acórdão deixou de se manifestar acerca da suspensão da exigibilidade dos honorários devidos pelo autor, nos moldes do art. 99, §3o, do CPC. 5.2. Nesses termos, embargos de declaração devem ser acolhidos somente para que, nos moldes do art. 98, §3o, seja suspensa a exigibilidade dos encargos sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça conferida ao embargante, ora autor. 5.3. Jurisprudência: “(...) 7. O fato de a parte vencida ser beneficiária da justiça gratuita não impede a sua condenação aos encargos sucumbenciais, todavia, estes devem ficar com as suas exigibilidades suspensas nos termos da Lei (art. 98, §3o, do CPC). 8. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (20160110941089APC, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2017.)
6. Dos danos morais. 6.1. O acórdão foi claro ao estabelecer que não houve ofensa a nenhum dos direitos da personalidade para ensejar a indenização por dano moral, de maneira que o mero descumprimento contratual, em regra, não dá ensejo à compensação por danos morais. 6.2. A fim de ratificar o entendimento expostos, foram juntados aos autos precedentes do STJ, bem como deste Tribunal de Justiça.
7. Embargos de declaração do autor acolhidos e das rés, rejeitados.